Tribunal: TJES
Processo: 5012444-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012444-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AUREA LUIZA MAPA SILVA
AGRAVADO: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

JUÍZO DE RETRATAÇÃO –
AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL
–
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Sobrevindo situação que enseja a carência superveniente do interesse recursal, não há outra alternativa senão o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012444-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: AUREA LUIZA MAPA SILVA

AGRAVADOS: V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
- PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AUREA LUIZA MAPA SILVA em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vitória (id 10596032, dos autos de origem) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais, pena de cancelamento da distribuição.

Ocorre que a MMª. Juíza de Direito
a quo
, pelas informações id 5359751, apresentadas após a inclusão do feito em pauta de julgamento, comunica que, em juízo de retratação,
reconsiderou integralmente a decisão vergastada, tendo deferido a gratuidade da justiça postulada pela Agravante.

Consoante sabido, um dos pressupostos de admissibilidade recursal é o interesse em recorrer, que pode ser traduzido no binômio
necessidade x utilidade
, que deve perdurar até o julgamento definitivo do respectivo recurso.

Neste contexto, sobrevindo situação que enseja a carência superveniente do interesse recursal, não há outra alternativa senão o não conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 04/7/2023.